Tribunal: TJMT
Processo: 1013064-43.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013064-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Fiança, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), OSVALDO SILVA FREITAS - CPF: 711.905.461-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (IMPETRADO), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (IMPETRANTE), DAYANE CRISTINA SAMPAIO PINHO - CPF: 053.256.901-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PREVENTIVA
NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

–
AMEAÇA

–
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E PERSERVAÇÃO DA VÍTIMA
–
AUSÊNCIA

DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO
S

–
INSUFICIÊNCIA

DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS
–
RISCO

À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
–
PALAVRA DA VÍTIMA
–
ESPECIAL

RELEVÂNCIA
–
ORDEM DENEGADA
.

1.
Quando a determinação da segregação cautelar está alicerçada
na presença
concreta
d
o
risco
de reiteração delitiva
, este
evidenciado p
elos
reitera
dos descumprimentos das medidas protetivas impostas em favor da
vítima
,
não há
razão para que se cogite a concessão de sua liberdade ou mesmo a decretação de medidas menos severas.

2.
Conforme o
Enunciado Orientativo n. 43
,

da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
, o que
, na hipótese dos autos, elide a tese
da defesa
,
eis que
a
alegada v
iolação ao princípio da inocência não
se
evidencia à luz do inc. LXI
,
do art. 5º
,
da CF
.

3. Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pe
dido de liminar, impetrado
p
or
Priscila Ferreira Galeno

em favor de
OSVALDO SILVA FREITAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar

de Cuiabá
que
,
nos Autos d
o Pedido de Prisão Preventiva n. 1007418-23.2024.8.11.0042, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

A impetrante relata que o paciente está segregado desde o dia 06 de maio de 2024 pela prática, em tese, do delito
tipificado no
art.
147,
caput
, do Código Penal e art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

Alega que o paciente possui predicados favoráveis
, é o provedor de seus filhos
e que
se apresentou à autoridade policial espontaneamente. Aduz que a palavra da ex-companheira não
pode
ser o único elemento a ser considerado
para
manutenção da prisão
preventiva
, devendo se
r realizada uma análise
fática da denúncia.

A
ssevera
a ausência do
periculum
libertatis
,
pois
o paciente não representa qualquer risco
à
ordem pública
ou à
vítim
a
e, por fim,
sustenta a
fragilidade
na
fundamentaç
ão d
a decisão da

autoridade coatora
já que
não estariam presentes os pressupostos do art. 312, do CPP.

Pugna pela aplicação do princípio da homogeneidade e
postula
pela possibilidade da substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, requerendo o uso de monitoramento eletrônico e acesso da vítima ao aplicativo S.O.S MULHER MT.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, colocando-o em liberdade, mediante fiança.

Inicial
acompanhada dos documentos de I
ds.
214429158 a 214429192
)
.

A liminar foi indeferida (Id. 214886657)
.

Informações prestadas pelo Juízo
de origem

(Id.
2
15401382
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiç
a manifestou
pela denegação da ordem (Id.
215999160
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva
do paciente

OSVALDO SILVA FREITAS
,
pela prática de crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar, ilícito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal
, em decisão assim fundamentada:

“
No caso versando, o
fumus
comissi
delicti
encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelas medidas protetivas deferidas nos autos e pelos demais documentos encartados.

(...)

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria podem ser constatados a partir da declaração da vítima. A palavra da ofendida, especialmente nos casos de violência doméstica, constitui meio de prova e serve à comprovação da materialidade, quando menos para a imposição de medidas cautelares que visem protegê-la.

Já o
periculum
libertatis
encontra-se evidenciado na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, eis que o representado, mesmo devidamente intimado das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, vem descumprindo-as e ameaçando a vítima, conforme Boletim de Ocorrência lavrado.

Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do “
Fumus
Commissi
Delicti
” e do
“Periculum
Libertatis
” consistente na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação das medidas protetivas deferidas em favor da vítima Dayane Cristina Sampaio Pinho, a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que não surtirão efeitos práticos
” (grifos meus) (Id.
214429181
)
.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau
consignou que não houve
“ocorrência de modificação
fática ou
jurídica capaz de afastar os fundamentos da Prisão Preventiva, demonstrando-se, ainda, a sua necessidade”

e que a
“defesa não trouxe aos autos novos

fundamentos que permitam a reanálise da decisão, nos termos do artigo 316 do Código de Processo

Penal”

(Id.
214429182
).

E
m suas razões
,
em síntese,
a impetrante sustenta a desnecessidade da segregação cautelar, sob o argumento de que
o paciente possui

residência fixa, exerce atividade laborativa lícita da qual retira o susten
t
o de seus filhos menores
,
é
primário e não oste
nta
antecedentes criminais
.
Na ocasião também
afirma que a liberdade do paciente não causa
ou causará

riscos
à
integridade física da ex-companheira

(I
d.
214429155
).

Sobre o tema, sabe-se que em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência
,
é cabível a decretação da prisão prev
entiva para garantir a ordem pública e integridade física e psicológica da vítima,
nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Como consignado na decisão que indeferiu a medida liminar vindicada,

existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de
pr
isão para a garantia da ordem pública e
,
especialmente
,
para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, em razão da possibilidade
concreta
de reiteração
das
ameaças e abusos perpetrados
contra ela
,
destacando-se o relato da
ofendid
a

constante
no
trecho do
Termo de D
eclaração n. 2024.8.
82375
,
conforme se vê no
id.
153766768

(
PJ
e
1º Grau)
,
o que
reforça a
manutenção da
segregação cautelar
do paciente
.

Pela análise dos autos
,
a Autoridade Coatora
impôs
medidas
protetivas
em favor da
vítima Dayane
,
mas que
foram descumpridas pelo paciente em mais de uma oportunidade
, como demonstrado pela
análise do
s Boletins de Ocorrência n. 2024.37357 e 2024.109710
.

Aliado a isto, como já pontuado na decisão lim
inar, em consulta ao Sistema
PJe
e no Relatório de Antecedentes Criminais do paciente,
Osvaldo
ostenta
em seu desfavor outras 05 (cinco) denúncias, todas elas relacionadas
à
violência doméstica, estas que, conquanto já encerradas, podem ser utilizadas
como
parâmetro a demonstrar a reiteração do comportamento agressivo do paciente
.

Pelo contexto fático dos autos, verifica-se

que
o paciente
foi preso após
nov
o descumprimento das medidas protetivas impostas pelo juízo singular
, contexto que, quando aliado
a outros documentos juntados

nos autos do Pedido de Pri
s
ão Preventiva
em trâmite no J
uízo singular
,
evidencia que

a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e menos gravosas, ao menos neste momento processual, não são suficientes para garantir a integridade da vítima
,

considerando
o risco concreto de reiteração da conduta delituosa.

Vale ressaltar o disposto no art. 282 e incisos do Código de Processo Penal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.(...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifos meus).

Portanto, n
o caso em questão não cabe
,

a priori
,
a aplicação de medidas cautelares diversas ao paciente, pois

presentes
indícios concretos
do
risco de
reiteração delitiva
,
ainda mais quando ao ser ouvida em sede policial, a ofendida relatou que
Osvaldo
a surpreendeu jogando o veículo dele contra o dela
,
tentando cercá-la
,

e afirmou
“eu faço tudo isso,
fico te seguindo
porque não aceito me separar de você”
,
contexto
que justifica
a real necessidade de sua
segregação cautelar
.

Vale ressaltar que segundo o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça a palavra da vítima constitui fundamento idôneo para a imposição das medidas, vejamos:

“O risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações, constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória” (STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT).

Portanto,
sob essa ótica,
também não prospera argumentação da impetrante quan
to

à
suposta inexistência de elementos que comprovem os fatos narrados pela ofe
ndida em sede policial.

A
manutenção da custódia cautelar
,

com base na reiteração delitiva
,

está
em consonância
com o Enunciado n. 06, da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Ju
s
tiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Ademais, consign
e
-se que as alegadas condições subjetivas favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa) por si só, não são suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais
para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
–
CRIMES

PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA
–
GARANTIA

DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
–
RISCO

DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– ARTIGO 313, INCISO III, DO CP
–

CONDIÇÕES

PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA
–
ALEGADO

EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO
–

ORDEM

DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal no artigo 313, inciso III, do CPP, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima
.
(...)
Embora inquéritos e ações penais em curso não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
. (N.U 1004977-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
”
(grifos meus).

“
HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO, INJÚRIA E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Há
“possibilidade de, em situação nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem
jurídic
o
‘vida’
, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado” [STJ. HC nº 611.262-SP. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. Julgado em: 23/3/2021.
DJe
: 29/3/2021]. Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.
Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

(...)
(N.U 1005061-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifos meus).

Com efeito
,
fiel
à

jurisprudência deste
Sodalício
,
concluo pela
man
utenção d
a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial,
DENEGO

a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024